Tribunal: TJMT
Processo: 0005126-57.2019.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005126-57.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONILSON DA SILVA PINDANGA TAETS - CPF: 866.454.121-34 (APELADO), MATEUS SILVA BIHAIN - CPF: 061.699.031-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0005126-57.2019.8.11.0010.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Apelante:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado:
RONILSON DA SILVA PINDANGA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA PUNIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença, que declarou extinta a punibilidade do acusado com fundamento no art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/1995, sob o argumento de que havia transcorrido o prazo da suspensão condicional do processo. O apelante sustenta que o beneficiário descumpriu as condições impostas e requer o reconhecimento da invalidade da sentença, com o consequente prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a extinção da punibilidade com base apenas no decurso do prazo da suspensão condicional do processo, mesmo diante de descumprimento das condições impostas durante o período de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da punibilidade prevista no art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/1995 pressupõe o transcurso do prazo da suspensão sem que tenha havido descumprimento das condições ou revogação do benefício, não sendo admitida sua decretação automática.

O descumprimento injustificado das condições impostas autoriza a revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após expirado o prazo, desde que o fato tenha ocorrido durante a vigência do benefício, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 123 do FONAJE e no Tema Repetitivo 920 do STJ.

No caso concreto, o beneficiário foi devidamente intimado das obrigações, deixou de cumpri-las sem justificativa e permaneceu inerte mesmo após ciência de que sua omissão ensejaria a revogação do benefício, o que legitima o pedido do Ministério Público para retomada do curso processual.

Ainda que o prazo de prova tenha se esgotado, é possível a revogação da suspensão condicional do processo com base em fatos ocorridos durante sua vigência, especialmente quando o descumprimento das condições restar devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O decurso do prazo de suspensão condicional do processo não autoriza, por si só, a extinção automática da punibilidade, sendo indispensável o cumprimento integral das condições impostas pelo Juízo.

A suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência.

A inércia do beneficiário diante de intimação para cumprimento das condições impostas autoriza o prosseguimento regular da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 89, §§ 3o, 4o, 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 920 (REsp 1.498.034/RS); STJ, AgRg no HC 932.657/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 15.04.2025; STF, HC 91.562, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 09.10.2007; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0702.14.090319-7/001, Rel.a Des.a Valéria Rodrigues, j. 19.05.2021; FONAJE, Enunciado Criminal no 123.

R E L A T Ó R I O

O apelante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 261739799, que declarou extinta a punibilidade de
Ronilson da Silva Pindanga
, em razão do decurso do prazo da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/1995.

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que é indevida a extinção do processo durante o prazo de suspensão do benefício, uma vez que, nos termos do artigo 89, § 6o, da referida lei, não corre prescrição. Ao final, requer a anulação da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões (ID 284923387), o apelado rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 284320868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra
Ronilson da Silva Pindanga
para apurar a prática, em tese, do delito previsto no artigo 136, § 3o, do Código Penal, cuja pena varia de dois meses a um ano de detenção, praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

A suspensão condicional do processo foi deferida em
28/06/2022
, pelo prazo de dois anos (ID 261739770). Intimado o beneficiário em 18/10/2022, constatou-se, em
12/12/2023
, que este
não cumpriu adequadamente as condições impostas pelo Juízo
, conforme certificado no ID 261739788.

Cientificado de que, caso não cumprisse a obrigação, haveria imediata revogação do benefício e prosseguimento da persecução penal (ID 261739793),
o beneficiário manteve-se inerte
(ID 261739795).

Em 25/03/2024, o ilustre representante do Ministério Público requereu a
revogação
do benefício concedido ao réu, com o consequente prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995 (ID 261739796).

Contudo, em 19/07/2024, sobreveio decisão
extinguindo a punibilidade do agente
, sob o fundamento de que,
transcorrido o prazo da suspensão, a extinção da punibilidade seria automática
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

O artigo 89 da Lei 9.099/95 preleciona:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos
, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1o Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia,
poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de freqüentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2o O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário
vier a ser processado por outro crime ou não efetuar,
sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4o A
suspensão poderá ser revogada se o acusado
vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5o

Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade
.

§ 6o

Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7o Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.
(grifei)

No caso, o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo não é suficiente para justificar a extinção da punibilidade. É imprescindível a comprovação do cumprimento integral das condições fixadas, conforme interpretação do artigo 89, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.099/1995, não sendo possível a extinção automática sem a devida aferição do adimplemento das obrigações assumidas pelo beneficiário.

Nesse sentido, frisa-se o teor do Enunciado Criminal no 123 do FONAJE:
“O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente (XXXIII Encontro – Cuiabá/MT)”.

Sobre a possibilidade de revogação do sursis, o STJ fixou o Tema Repetitivo 920 do STJ
: “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado
cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova
.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5.
A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ
(REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto,
pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova
.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do
descumprimento das condições durante o período de prova
, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência
.
(...) (STJ – AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Extinção de Punibilidade.
Suspensão Condicional do Processo. Cumprimento Parcial das Condições
.
Prática de Novo Crime Durante o Período de Prova. Revogação do Benefício
. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que julgou extinta a punibilidade da recorrida, com base no art. 89, §5o, da Lei n. 9.099/95,
após o cumprimento parcial das condições impostas no benefício de suspensão condicional do processo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade foi correta, diante do cumprimento parcial das condições da suspensão condicional do processo, especialmente considerando a prática de novo crime pela recorrida durante o período de prova.

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento das condições impostas durante o período de prova é essencial para a extinção da punibilidade. O descumprimento das condições, inclusive a prática de novo crime, autoriza a revogação do benefício, conforme jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo 920 do STJ)
.

4. No caso concreto, a recorrida não cumpriu integralmente as condições impostas e foi processada por novo crime durante o período de prova, o que justifica a revogação da suspensão condicional do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Revogação da suspensão condicional do processo e retorno ao trâmite processual normal.

Tese de julgamento: "
O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado, ainda que ultrapassado o prazo de prova, desde que constatado o descumprimento das condições impostas, incluindo a prática de novo crime durante sua vigência
."
(...) (TJMT – N.U 0000761-06.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)
(grifei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
-
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA
-
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
-
POSSIBILIDADE
-
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ACUSADO
- NECESSIDADE.
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
(Temas repetitivos 920 e 930 STJ). Em se tratando de possibilidade de revogação facultativa, nos termos do art. 89, §4o, da Lei 9.099/95, faz-se necessária a intimação do acusado para que lhe seja oportunizado justificar o motivo do descumprimento das condições impostas, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0702.14.090319-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021)
(grifei)

Importante mencionar que o acusado foi devidamente intimado, sendo-lhe oportunizada a apresentação de justificativa para o descumprimento das condições impostas, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Contudo,
o beneficiário manteve-se inerte
(ID 261739795).

Registra-se que o entendimento ora adotado está em consonância com a interpretação do artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/1995, considerando que, no caso em análise,
não há qualquer comprovação do cumprimento integral das condições impostas no período da suspensão condicional do processo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
dou provimento
para reformar a r. sentença,
afastando a extinção da punibilidade
, em relação a
Ronilson da Silva Pindanga
, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025